Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e reconheceu o excesso de execução.
2. Tendo a sentença coletiva resolvido a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifique a alíquota da contribuição previdenciária.
3. Sendo assim, devem ser decotados os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no seu art. 2o, § 1o, e da MP 560/94, observada a anterioridade nonagesimal.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida”. (07015800320208070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, PJe: 28/12/2020.)
5. No tocante aos índices de correção monetária e juros de mora, que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/09, devem ser apurados com base nas mesmas taxas aplicáveis à correção dos tributos de competência distrital, em consonância com as decisões do RE 870.947 (tema 810) e do REsp 1.492.221/PR (tema 905).
6. Recurso improvido.